Tribunal: TJES
Processo: 5005236-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005236-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FRANCISCO DA SILVA DEBONI

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO
MONOCRÁTICA – NÃO CABIMENTO – UNIRRECORRIBILIDADE
–
INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO DIANTE DA MESMA DECISÃO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADA – DECISÃO PRECLUSA
–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.
No caso concreto, foi identificado que
LUIZ FRANCISCO DA SILVA DEBONI

já havia interposto recurso de agravo de instrumento diante da mesma decisão proferida nos autos do processo nº 5007509-48.2023.8.08.0047.

2.
O ato de interpor mais de um recurso contra uma só decisão viola o princípio da unicidade recursal, porquanto não se admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo
decisum
.

3.
Considerando que o pedido de gratuidade da justiça foi negado ao recorrente no bojo do agravo de instrumento nº 5004830-85.2024.8.08.0000 por decisão já preclusa, cabe ao recorrente o pagamento das custas relativas ao presente recurso.

4
. Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LUIZ FRANCISCO DA SILVA DEBONI
contra decisão monocrática proferida no evento nº 8218248, em que foi negado conhecimento ao recurso de agravo de instrumento por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8432496, o agravante afirma, em síntese, que:
(I)
“o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante” (fl. 03); e que
(II)
“não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus parcos recursos” (fl. 06).

Não há dúvida que nas hipóteses em que a irresignação do recorrente versar apenas quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita, a norma processual estabelece a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

Todavia, no caso concreto, foi identificado que
LUIZ FRANCISCO DA SILVA DEBONI

já havia interposto recurso de agravo de instrumento diante da mesma decisão proferida nos autos do processo nº 5007509-48.2023.8.08.0047.

O ato de interpor mais de um recurso contra uma só decisão viola o princípio da unicidade recursal, porquanto não se admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo
decisum
. A jurisprudência pátria é uníssona na adoção de tal entendimento,
in
litteris
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A falta de fundamentação hábil à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido, prejudicada a análise dos subsequentes em virtude da preclusão consumativa. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS PARA A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Contra o v. acórdão o recorrente apresentou dois recursos, a saber: recurso especial (fls. 107⁄114), protocolado neste Egrégio Sodalício no dia 10⁄03⁄2017, e embargos de declaração (fls. 116⁄122), datado de 15⁄03⁄2017.
2. Na esteira da melhor doutrina, o princípio da unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso não deva ser conhecido.
3. Embargos declaratórios não conhecidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24050036250, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte através de um único recurso. 2. Em conjunto com este princípio aplica-se o instituto da preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato por já haver sido praticado anteriormente, sendo vedada a sua repetição. 3.
A agravante só poderia ter interposto 01 (um) recurso contra a decisão acostada às fls. 51, mas se 02 (dois) foram protocolizados, deve prevalecer aquele que foi interposto primeiro
. Neste caso, o agravo de instrumento tombado sob o nº 0007403-85.2019.8.08.0024, pois com a sua interposição a agravante consumou o seu direito de recorrer. 4. Recurso não conhecido. (TJES; AI 0008981-83.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 27/08/2019; DJES 16/09/2019)

Além da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, tem-se, ainda, o fenômeno da preclusão consumativa, que culmina na perda da faculdade de se interpor novo recurso contra uma mesma decisão.

Nesse contexto, considerando a interposição anterior de agravo de instrumento idêntico a este pelo recorrente
LUIZ FRANCISCO DA SILVA DEBONI
, deve prevalecer, tão somente, a primeira irresignação, no caso, o agravo de instrumento registrado sob o nº 5004830-85.2024.8.08.0000
.

Considerando que o pedido de gratuidade da justiça foi negado ao recorrente no bojo do agravo de instrumento nº 5004830-85.2024.8.08.0000, ao recorrente foi imposto o pagamento das custas relativas ao presente recurso.

Aliás, da consulta ao andamento processual do aludido agravo de instrumento, depreende-se que o agravante não interpões recurso diante da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, restando preclusa, pois, tal matéria.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Terceira Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
CPC: Art. 101 - § 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.